Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705594-07.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ELIZABETH DE CASTRO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão de ID – 41914357. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42474496. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELIZABETH DE CASTRO LIMA, e a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 14:44:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador